Tribunal: TJMT
Processo: 1019295-25.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019295-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JERUSALINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 482.587.681-15 (RECORRENTE), PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 039.523.161-21 (ADVOGADO), WLADIMIR BARROSO DAMASCENO - CPF: 593.909.641-72 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. TESE NÃO VENTILADA NA FASE INSTRUTÓRIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.

Destarte, como o recurso interposto pela Recorrente trouxe tese não ventilada durante a fase instrutória, impõe-se o seu não conhecimento, sob pena de supressão de instância.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que determinou que a recorrente entregue aos reclamantes o produto celular SAMSUNG GALAXY S20 com o relógio GALAXY WHATCH ACTIVE 2, nos termos da oferta anunciada, no valor de R$ 2.984,00 (dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais), indeferindo o pedido de indenização por danos morais pleiteados inicialmente, ao fundamento de que o fornecedor se vincula a oferta anunciada nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a obrigação exigida se refere a uma promoção não mais ativa em sistema.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A cerne da questão se limita tão somente em verificar se o dano moral deve ser majorado.

O juízo sentenciante reconheceu a falha na prestação do serviço ao fundamento de que deveria a empresa Claro conceder ao autor o produto celular SAMSUNG GALAXY S20 com o relógio GALAXY WATCH ACTIVE 2, nos termos da oferta anunciada, isto é, no valor de R$ 2.984,00. Já a instituição financeira vinculou a oferta à prévia aprovação da transação no cartão de crédito do autor.

Além disso, o Juízo fundamentou sua decisão nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, o qual anuncia que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Analisando o recurso, verifica-se que a parte recorrente trouxe tese não ventilada durante a fase instrutória, pois não informou em nenhum momento que a promoção almejada pela recorrida, bem como a obrigação determinada pelo juízo
a quo
, não seria mais comercializada pela recorrente.

Conforme é sabido, cumpriria a parte interessada arguir toda a matéria e tecer todas as considerações necessárias no momento da instrução processual, porquanto o recurso inominado não se presta a veicular argumentos que deveriam ter sido apresentados em impugnação.

Ainda, a recorrente pleiteia que seja afastado a indenização por dano moral, todavia o juízo sentenciante condenou tão somente a reclamada Claro S/A a entregar aos reclamantes o produto celular SAMSUNG GALAXY S20 com o relógio GALAXY WATCH ACTIVE 2, nos termos da oferta anunciada, no valor de R$ 2.984,00 (dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais), a ser pago nos mesmos termos da oferta inicial.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

Destaca-se que são inaplicáveis os artigos 9º e 10º do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

O Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que esse valor se fixado sobre o valor da condenação resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021